Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL. HONORÁRIOS.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença: compete-lhe indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal, consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que a sua pretensão restou comprovada pelos elementos de prova coligidos aos autos. Preliminar rejeitada.
2. Se não pleiteada a prova que pretendia produzir no momento oportuno, descabe qualquer alegação da apelante no sentido de que o julgamento antecipado da lide teria violado o seu direito de defesa. Preliminar rejeitada.
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece, em seu art. 46, que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
5. O art. 46 do CDC tem como sanção a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
6. No caso, apesar de haver discussão sobre a validade ou não da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, o fato é que, ainda que comprovada a autenticidade da firma, a conclusão seria a mesma: ineficácia do contrato por ausência por ofensa à boa-fé objetiva e seu consectário relativo ao dever de informar.
7. O acervo probatório indica que a autora não solicitou qualquer empréstimo ou saque. O intuito da consumidora foi apenas obter um cartão de crédito. Não pretendeu, em nenhum momento, obter crédito. Ressalte-se: logo após verificar o depósito indevido em sua conta, a consumidora realizou a devolução dos valores ao banco.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.
9. Houve falha injustificável na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores da consumidora. Ausente o engano justificável, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
10. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de falha na prestação de serviços do banco réu.
11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a fixação da verba compensatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
12. Preliminar em contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso provido. Honorários majorados.